Tribunal: TJSP
Processo: 1500542-96.2023.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve em razão da condição de mulher. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Lesões corporais atestadas no laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Legítima defesa. Não verificada. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base reduzida. Afastamento dos maus antecedentes. Possibilidade. Reconhecimento da confissão

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve em razão da condição de mulher. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Lesões corporais atestadas no laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Legítima defesa. Não verificada. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base reduzida. Afastamento dos maus antecedentes. Possibilidade. Reconhecimento da confissão em menor proporção (Tema Repetitivo 1194). Recurso parcialmente provido.